Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716095-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER RECORRIDA: PATRICIA SJOSTROM NOVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIA REGISRAL. MATRÍCULA. CANCELAMENTO. RETORNO DA PROPRIEDADE À TITULARIDADE DO EMBARGANTE. RESOLUÇÃO E ALTERAÇÃO REGISTRAL POSTERIORES À INDICAÇÃO E CONSUMAÇÃO DA PENHORA. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA. CULPA DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO NOS EMBARGOS. ASSENTIMENTO COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. CRITÉRIO. INEVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU CULPA PELA PENHORA. IMPUTAÇÃO AO EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARÂMETRO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR ALTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. PRESCRIÇÃO LEGAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APLICAÇÃO AO CASO. INVIÁVEL. APELO DESPROVIDO. 1. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência em ponderação com o princípio da causalidade, porquanto traduz consectário da invocação da prestação jurisdicional ou de ter sido o vencido o protagonista da invocação da tutela judicial, donde, em sede de embargos de terceiro, a imputação das verbas de sucumbência deve ser orientada pela apuração de quem fora o responsável pelo aviamento da lide e pela postura assumida pelo embargado ao ser confrontado com o pedido desconstitutivo. 2. Conquanto a restrição judicial tenha derivado da iniciativa da embargada, constatado que à época encontrava respaldo registral, afigurando-se a nomeação por ela promovida legítima por estar o imóvel indicado à penhora registrado em nome da parte executada, a postura que assumira ao ser defrontada com a inconsistência registral no ambiente de embargos de terceiro, assentindo com a desconstituição da constrição, é preponderante na definição da imputação das verbas de sucumbência, conquanto acolhido o pedido desconstitutivo, ensejando que sejam imputadas ao embargante como expressão da relação de causalidade na inauguração da demanda, pois inviável que, sob esses contornos, a embargada seja reputada como causadora da invocação da prestação jurisdicional. 3. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, acolhido o pedido, a verba honorária de sucumbência devida pela parte autora deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 4. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante. 5. Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmara entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.” 6. Tratando-se de causa cujo valor não se revela muito baixo e o proveito econômico almejado é mensurável objetivamente, a verba honorária imputada à parte sucumbente não pode ser arbitrada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, devendo ser fixada, em não contemplando a sentença condenação, em percentual definido segundo os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, incidente sobre o valor da causa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o). 7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência majorados. Unânime. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP, sustentando que não deu causa à constrição indevida, mas sim a empresa Sólida Construções que promoveu a divisão do bem em 2 (duas) matrículas, o que não era do conhecimento do recorrente, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Contudo, não indica qual dispositivo legal seria objeto do dissenso indicado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.159.894/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025